Tribunal: TJBA
Processo: 2000433-44.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000433-44.2026.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: RENATO MARIANO DE SOUZA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PRESIDENCIAL. DECRETO Nº 12.338/2024. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. ROUBO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. PENAS UNIFICADAS. CONCESSÃO PARCIAL DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE CISÃO. CRIME IMPEDITIVO REMANESCENTE. ANÁLISE CONJUNTA OBRIGATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DURANTE SUSPENSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NOVO CRIME PRATICADO NO PERÍODO DE PROVA. AÇÃO PENAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO PROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisões que concederam parcialmente o indulto presidencial (Decreto nº 12.338/2024) ao crime de adulteração de sinal identificador (art. 311 do CP), mantendo pendente de cumprimento a pena relativa ao crime de roubo (art. 157 do CP), e que declararam a extinção da punibilidade pelo suposto cumprimento integral da pena, não obstante a suspensão do livramento condicional em razão da prática de novo delito durante o período de prova, com ação penal ainda sem trânsito em julgado. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão parcial do indulto presidencial quando há concurso material de crimes com penas unificadas, sendo um deles crime impeditivo praticado com violência ou grave ameaça; (ii) estabelecer se é cabível a declaração de extinção da punibilidade enquanto pende de julgamento ação penal por crime praticado durante o período de prova do livramento condicional suspenso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 7º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 estabelece expressamente o critério da soma das penas correspondentes a infrações diversas para fins de declaração do indulto, vedando a concessão do benefício ao crime não impeditivo enquanto não cumpridos dois terços da pena do crime impeditivo quando em concurso. 4. A interpretação sistemática do Decreto revela que o legislador estabeleceu a análise conjunta das penas unificadas justamente para evitar a fragmentação artificial das execuções e a concessão parcial do benefício quando resta pendente de cumprimento crime impeditivo. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Suspensão de Liminar 1.698/RS (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21/02/2024), firmou entendimento no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício. 6. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada em 24/04/2024, por votação unânime, no julgamento do AgRg no HC 890.929/SE, modificou seu entendimento anterior e curvou-se à orientação do Supremo Tribunal Federal, passando a considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas. 7. O crime de roubo (art. 157 do CP) configura delito praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, enquadrando-se nas hipóteses impeditivas do Decreto nº 12.338/2024, ao passo que o crime previsto no art. 311 do CP constitui crime praticado sem violência, havendo penas unificadas em 09 (nove) anos de reclusão. 8. O art. 9º do Decreto nº 12.338/2024 estabelece requisitos diferenciados conforme a natureza do delito, exigindo pena não superior a doze anos para crimes sem violência (inciso II) e pena não superior a quatro anos para crimes com violência ou grave ameaça (inciso III), não sendo possível a aplicação isolada ao crime de previsto no art. 311 do CP ignorando-se a existência do crime de roubo na mesma execução unificada. 9. A concessão parcial do indulto apenas ao crime de adulteração de sinal identificador, mantendo pendente de cumprimento a pena relativa ao roubo, cria hipótese não prevista no texto normativo, em flagrante violação ao princípio da legalidade estrita que rege a concessão de indulto (art. 84, XII, da Constituição Federal). 10. O deferimento do indulto e da comutação das penas deve observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República no respectivo ato de concessão, sendo vedada a interpretação ampliativa da norma, sob pena de usurpação da competência privativa constitucional. 11. A prática de novo delito durante o período de prova do livramento condicional enseja a sua imediata suspensão cautelar até o trânsito em julgado da nova ação penal, consoante o art. 145 da Lei de Execução Penal. 12. Caso advenha sentença condenatória irrecorrível pelo novo crime, a revogação do benefício é obrigatória (art. 86, I, do CP), e o tempo em que o apenado permaneceu solto durante o livramento não poderá ser computado como tempo de pena cumprida (art. 88 do CP). 13. A declaração de extinção da punibilidade antes do trânsito em julgado da ação penal por crime praticado durante o período de prova frustra a aplicação dos arts. 86, I, e 88 do Código Penal e do art. 145 da Lei de Execução Penal, computando indevidamente como tempo de pena cumprida o período em que o apenado esteve em livramento condicional suspenso. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo em Execução Penal provido, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça. Teses de julgamento: 1. Não é possível a cisão do indulto presidencial quando há unificação de penas em concurso material de crimes e resta pendente de cumprimento crime impeditivo praticado com violência ou grave ameaça, devendo a análise dos requisitos objetivos do benefício recair sobre o conjunto das reprimendas unificadas, nos termos do art. 7º, caput e parágrafo único, do Decreto nº 12.338/2024 e da jurisprudência consolidada do STF e STJ. 2. É inviável a declaração de extinção da punibilidade enquanto pende de julgamento ação penal por crime praticado durante o período de prova do livramento condicional suspenso, sob pena de computar indevidamente como tempo de pena cumprida o período em que o apenado esteve em situação de suspensão do benefício, em violação aos arts. 86, I, e 88 do Código Penal e art. 145 da Lei de Execução Penal. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 86, I, 88, 157 e 311; LEP, arts. 66, II, 145, 146 e 192; Decreto Presidencial nº 12.338/2024, arts. 7º, caput e parágrafo único, e 9º, II e III; CF/88, art. 84, XII. Jurisprudência relevante citada: STF, SL 1.698 MC-Ref, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21/02/2024; STJ, AgRg no HC 890.929/SE, Terceira Seção, j. 24/04/2024; STJ, AgRg no HC n. 1.014.972/SC, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 18/3/2026; STJ, AgRg no HC 498.531/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 19/09/2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e distribuídos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº 2000433-44.2026.8.05.0001, sendo Agravante, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Agravado, RENATO MARIANO DE SOUZA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.